Tribunal: TJPA
Processo: 0809296-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809296-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: AIRTON MARQUES SILVA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse de veículo. Retenção indevida. Multa diária. Dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de posse de veículo automotor ao autor, mediante o pagamento de franquia securitária, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se (i) a legalidade da decisão que determinou a reintegração de posse do veículo ao autor; (ii) a responsabilidade da concessionária pela retenção do bem após a negativa da seguradora em custear os reparos; e (iii) a razoabilidade do prazo e do valor da multa fixada para o cumprimento da obrigação.

III.

Razões de decidir

3.

As preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva não foram apreciadas na decisão agravada, impedindo sua análise nesta instância recursal. Ainda assim, a retenção indevida do veículo configura, em tese, violação ao direito possessório, justificando a propositura da ação.

4.

Quanto ao mérito, a concessionária agravante executou os reparos no veículo sem garantia de cobertura securitária, retendo o bem indevidamente após a negativa da seguradora, configurando ameaça ao direito do agravado.

5.

A tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau está fundamentada na probabilidade do direito do autor e no perigo de dano, diante da impossibilidade de uso do bem. Assim, a decisão agravada deve ser mantida quanto à determinação de reintegração de posse.

6.

No tocante à multa diária, esta se mostra razoável e proporcional ao valor do bem e à necessidade de garantir a efetividade da medida judicial.

7.

Contudo, considerando a complexidade dos serviços de reparo e a alegação da concessionária de que algumas peças foram removidas após a negativa de cobertura, o prazo de 48 horas para devolução do veículo mostra-se exíguo, devendo ser ampliado para 15 dias.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação para 15 dias, mantidos os demais termos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos (proc. nº 0804557-85.2018.8.14.0006), ajuizada por AIRTON MARQUES SILVA.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Em análise das provas carreadas, houve anuência da co-ré seguradora para que o contrato fosse aplicado ao determinado sinistro, vez que em troca de e-mails, conforme ID 4749669 - Pág. 21, há autorização dos reparos, ao tempo que faz referência ao veículo, contrato, apólice e sinistro alegado pela parte autora, ID 4749684 - Pág. 1, já estipulando valor de franquia, R$ 6.490,21 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos). Caso entendesse que não fosse o caso, não teria declarado que efetuou reparos por via contratutal securitária, consoante ID 4749678 - Pág. 1.

Para corroborar, a parte autora apresenta notificação extrajudicial recebida da requerida J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, na qual esta declara que o veículo foi consertado, com a autorização da seguradora có-ré e afirma na vistoria de entrega houve a negativa da seguradora e exige o valor integral de R$63.307,46 do autor, sob pena de retirada de todas as peças colocadas durante o conserto e do desfazimento dos procedimentos instalados no veículo, conforme ID 4749678 - Pág. 1.

Deste modo, em um juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material, vez que em nenhuma das trocas de e-mail e na notificação foi revelado ao consumidor algum óbice à aplicação do contrato de seguros, consoante ID 4749678 - Pág. 1. Sobre o periculum in mora, vejo-o consubstanciado pela declaração, em notificação extrajudicial, da retirada de peças do veículo e de desfazimento dos procedimentos, ID 4749678 - Pág. 1, outrora autorizado e sob égide contractual.

Entendo que há nos autos provas documentais da probabilidade de direito para deferir a liminar tal como outorgada nos artigos 560 e 562 do Código de Processo Civil e artigo 1.210 do Código Civil.

Por fim, destaco que não há prejuízo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o valor dos reparos estipulados poderão ser cobrados ao final caso as rés sejam vencedoras.

Por estes fundamentos, DEFIRO o pedido liminar da parte autora, para:

DETERMINAR a ré JC Maranhão Com e Representação Ltda- MACOM VEÍCULOS a reintegração de posse em favor do autor do bem móvel MMC PAJERO FULL HPE 2015/2016 - Licença QDD 7965 em perfeitas condições de uso, condicionada ao recebimento da franquia acordada no valor de R$ 6.490,21 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de constrição compulsória, inclusive com o auxílio de força policial, caso necessário, bem como cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) pelo descumprimento.
”

Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminares visando à extinção da ação que deu origem ao presente agravo. Alega a ausência de interesse de agir por parte do autor, ora agravado, uma vez que este impediu a retirada do veículo pelo agravante, desde que este estivesse disposto a recebê-lo no estado original, sem os reparos e peças novas. Assim, sustenta que não haveria motivo para a propositura da ação de reintegração de posse, considerando a inexistência de resistência por parte do agravante.

Argumenta, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a narrativa dos fatos apresentada pelo recorrido não conduz logicamente à conclusão de seus pedidos. Além disso, aponta sua ilegitimidade passiva, sustentando que a obrigação de pagamento das peças e reparos recai exclusivamente sobre a seguradora, e não sobre a oficina responsável pelos serviços.

No mérito, destaca que a relação contratual existente se dá entre o agravado e a seguradora, cabendo à concessionária apenas a realização dos reparos mediante o respectivo pagamento. Alega que, tendo a seguradora cancelado a cobertura dos reparos após a execução dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento deve ser resolvida diretamente entre o agravado e a seguradora, sem qualquer envolvimento da concessionária.

Além disso, impugna o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, bem como o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sustentando que a realização dos reparos demanda aproximadamente 40 dias úteis, o que torna inviável o cumprimento da liminar no prazo de 48 horas determinado pelo juízo de primeiro grau.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que a seguradora seja compelida a efetuar, previamente, o pagamento das peças e dos serviços necessários para o reparo do veículo objeto da lide. Pleiteia, ainda, a dilação do prazo de 48 horas para, no mínimo, 40 dias úteis, a serem contados a partir do efetivo pagamento das peças e serviços pela seguradora, considerando tanto o tempo necessário para a chegada das peças (que serão solicitadas à fabricante) quanto o período de execução dos serviços de reparo do veículo do agravado. Por fim, requer a exclusão ou, alternativamente, a redução do valor das astreintes.

Por meio da decisão de ID 3737687, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão que foi objeto de Embargos de Declaração (ID 3798465).

Os agravados Airton Marques Silva e Brasil Veículos Companhia de Seguros apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração. Apenas o agravado Airton Marques Silva apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito, reputo prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

2.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A controvérsia nos autos diz respeito à correção, ou não, da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante reintegrasse o autor, ora agravado, na posse do veículo objeto da lide, em perfeitas condições de uso, mediante o pagamento da franquia no valor de R$6.490,21 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas pelo agravante, notadamente a alegação de falta de interesse de agir e a inépcia da petição inicial, as quais, segundo sua ótica, conduziriam à extinção da ação originária, cumpre esclarecer que tais questões não foram objeto da decisão agravada,
o que inviabiliza sua apreciação neste juízo recursal
.

Ainda que tais questões pudessem ser analisadas, não assistiria razão ao recorrente. No que tange ao interesse de agir, observa-se nos autos a alegação de que o veículo teria sido retido indevidamente, com a exigência de pagamento pelos reparos realizados. Tal circunstância, em tese, caracteriza violação ao direito de posse do autor, justificando a propositura da ação. Já quanto à suposta inépcia da petição inicial, verifica-se que o pedido formulado pelo agravado é claro e bem delimitado: trata-se de ação de reintegração de posse, fundamentada na retenção do veículo após a negativa da seguradora em cobrir os reparos. A exposição dos fatos é coerente e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida, não havendo, portanto, que se falar em inépcia.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, nota-se que os fundamentos invocados pelo agravante se confundem com o mérito recursal, razão pela qual a matéria será analisada conjuntamente.

Conforme relatado, a agravante sustenta que recebeu o veículo para reparo em
05/10/2017
e que a seguradora autorizou a execução dos serviços em
12/10/2017
. Todavia, alega que somente em
04/01/2018
foi informada sobre a negativa de cobertura dos serviços.

No entanto, os documentos anexados aos autos, especialmente os e-mails trocados entre a seguradora e a agravante, demonstram que a seguradora
suspendeu a autorização para o reparo já no dia seguinte à sua concessão, ou seja, em 13/10/2017
(ID 19346539 - Pág. 1 a 3 do feito de origem). Além disso, verifica-se que,
embora a seguradora tenha autorizado a realização de reparos complementares por e-mail em 03/01/2018, no dia seguinte, em 04/01/2018, comunicou o cancelamento desses serviços, uma vez que, desde outubro de 2017, já havia indeferido a cobertura
.

Ainda que a recorrente sustente ter realizado os reparos sob a justificativa de que possuía autorização da seguradora, observa-se que essa autorização foi imediatamente revogada. Ora, a própria recorrente admite que se tratava de reparos de grande monta, não sendo plausível que a execução completa do serviço tenha ocorrido em apenas 24 horas.

Dessa forma, não se sustenta a alegação da recorrente de que apenas tomou ciência da desautorização dois meses após a realização do serviço. Pelo contrário, há fortes indícios de que a empresa foi informada da suspensão da autorização ainda em outubro de 2017. Ou seja, aparentemente, a recorrente optou por executar os serviços sem a devida autorização da seguradora.

Ademais, a retenção do veículo, mesmo após a ciência da ausência de cobertura securitária, impôs ao agravado uma restrição indevida ao seu direito de posse. Em análise sumária, própria da tutela de urgência, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano, considerando que o bem permaneceu retido de forma indevida.

Além disso, a fase instrutória do processo ainda não foi iniciada, de modo que eventual análise detalhada acerca da responsabilidade pelos valores cobrados pelos reparos deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

No que se refere ao pedido de suspensão do julgamento, formulado no ID 25797703, este deve ser indeferido. Ainda que se cogite, em tese, a possibilidade de conduta culposa ou dolosa do agravado — por eventual omissão de informação relevante à seguradora, como a condução do veículo por pessoa com menos de 26 anos —, tal fato, se comprovado, poderá repercutir apenas na relação contratual entre segurado e seguradora. Contudo, não afasta a responsabilidade da oficina recorrente pela indevida retenção do bem.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, a empresa foi formalmente notificada da revogação da autorização para execução dos reparos já no dia seguinte à sua concessão, tendo, ainda assim, deliberadamente optado por dar prosseguimento aos serviços sem nova autorização expressa da seguradora. Ao assim proceder, assumiu os riscos do negócio. A suposta má-fé do agravado, portanto, não exime a agravante da obrigação de restituir o bem, tampouco legitima o exercício da autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse cenário, não se evidenciam motivos para reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a determinação de reintegração do agravado na posse do veículo, condicionada ao pagamento da franquia contratualmente estipulada.

No que tange às astreintes, entendo que foram fixadas em patamar razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, considerando que o orçamento do conserto do veículo era de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), sem o abatimento do valor da franquia.

Por outro lado, no que se refere ao prazo concedido para a devolução do bem em perfeitas condições de uso, entendo que assiste parcial razão à recorrente. Isso porque, embora se trate de um serviço de grande complexidade, a própria agravante admite que o veículo já estava pronto e que retirou as peças que havia instalado no automóvel após a negativa de cobertura pela seguradora. Ora, dos elementos constantes dos autos até o momento, depreende-se que a recorrente contribuiu para essa situação ao realizar os reparos mesmo diante da comunicação da suspensão da autorização. Assim, ajusto o prazo de 48 horas para 15 dias.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 15 dias a contar do trânsito em julgado deste julgamento.

Prejudicado os Embargos de Declaração.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025